Tribunal: TJPA
Processo: 0015551-41.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015551-41.2016.8.14.0051

APELANTE: CARLA ELIZANDRA COLARES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0015551-41.2016.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM (3ª Vara Criminal)

APELANTE: CARLA ELIZANDRA COLARES FIGUEIRA – Def. Público Jane Télvia Amorim

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO. TRÁFICO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O erro sobre elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta. Caso em que as alegações da sentenciada, no sentido de que desconhecia a existência da droga dentro da cesta de mantimentos, não tem suporte nas demais provas dos autos.

2. As declarações prestadas por agentes públicos, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 31ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias três e quatorze do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.or RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

CARLA ELIZANDRA COLARES FIGUEIRA por meio do órgão da Defensoria Pública, aviou o recurso em epígrafe, no qual busca a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que:

“no dia 01/10/2016, no horário de visita da Penitenciária Silvio Hall de Moura, neste município, a denunciada foi flagrada transportando a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação letal e regulamentar.

Conforme apurado, agentes penitenciários realizavam a vistoria nos materiais que eram conduzidos pelos familiares dos detentos, e ao analisarem os produtos trazidos pela denunciada CARLA ELIZANDRA, verificaram que uma caixa de legumes apresentava sinais de adulteração no fundo do fecho da embalagem, ocasião em que abriram caixa e encontram 1 (uma) trouxa plástica contendo substância semelhante a droga conhecida como cocaína.

Interrogada perante a autoridade policial (fl. 19), a denunciada alegou que faria a entrega de uma cesta básica ao detento Antonio Braz, a mando da esposa deste de apelido Dani, bem como já teria realizado outras entregas de cesta básicas a pedido dela. (...).”

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando a ré Carla Elizandra nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (sentença fls. 92/97) que, após acolhimento de Embargos de Declaração (fls. 98/99), fixou a pena no patamar ao norte descrita (fls. 108/ 108 – verso).

Inconformada, a condenada recorreu da decisão onde, em suas razões (fls.111/114), postula, unicamente, pela absolvição da recorrente nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Para tanto, afirma
(sic) “que se amolda ao presente caso concreto a figura do erro de tipo”

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu total improvimento (fls. 116/122).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Carla Elizandra Colares Figueira (...).”
(textuais) (fls. 129/131)

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de setembro de 2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Entende a defesa, que a recorrente deve ser absolvida, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP, em razão da excludente de ilicitude do erro de tipo. Para tanto, aduz que a ré apenas estava fazendo um favor para uma amiga, e que desconhecia o entorpecente que estava armazenado na cesta com mantimentos destinada a um detento.

Sem razão à defesa.

A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Definitivo (fls. 04/05) que confirma que a substância entorpecente, tratar-se de benzoilmetilecgonina, conhecida como Cocaína, bem como da prova oral produzida.

Apesar da ré Carla Elizandra afirmar, em seu depoimento, que desconhecia a existência da droga, aduzindo que conheceu a esposa do presidiário através de um grupo de WhatsApp, e que estava lhe fazendo um favor, já que esta estava doente (mídia fl. 75), suas declarações não convencem.

Isso porque, não é usual uma pessoa “prestar um favor” dessa natureza a outra, que lhe é praticamente desconhecida, sem receber nada em troca. E mesmo que o fizesse, resta pouco, ou melhor, nada crível, que a ré não tenha examinado tudo o que havia dentro da cesta de mantimentos, até porque, é de conhecimento público que é expressamente proibida a entrada, em estabelecimentos prisionais, de objetos como celulares, armas e droga.

Por outro lado, das declarações prestadas pela testemunha - Agente penitencial Alexandre Queiroz Lima, era visível, a olho nu, que a caixa de legumes estava adulterada. Vejamos o seu depoimento (depoimento gravado em áudio e vídeo em mídia anexa à fl. 57):

“no ato da revista encontrou uma caixa suspeita; QUE: durante a revista detectou umas sacolas plásticas que aparentavam ser droga; QUE: as drogas estavam dentro de uma caixa de legumes; QUE: a primeira vista parecia que se tratava de legumes (do tipo seleta); QUE: notou porque a caixa estava alterada; QUE: a caixa pertencia à ré presente em audiência; QUE: o depoente avisa antes de realizar a vistoria, informando que qualquer coisa que venha a ser encontrada durante a vistoria, dos objetos que se destinam aos presos, é de inteira responsabilidade de quem o entrega; QUE: a ré visitava alguém, porém não se lembra de quem ela ia visitar; QUE: não lembra da ré; QUE: há um cadastro de visitantes; QUE: normalmente são parentes os visitantes são parentes; QUE: após a revista, não sendo constatada nenhuma irregularidade com os objetos, o próprio visitante leva-os para o interior da casa penal; QUE: o próprio visitante entrega diretamente ao preso, caso não haja nada de errado; QUE: acontece o caso de entregarem coisas aos presos por pessoas que não estão cadastradas; QUE: há casos em que mototaxistas deixam coisas aos presos, porém, todas são revistas e, no momento da revista, se houver alguma coisa ilícita, a pessoa que está entregando já fica detida; QUE: neste caso, quem entrega é o agente, mas quando a pessoa é cadastrada, ela mesma entrega ao preso; QUE: a caixa de legumes estava visivelmente adulterada; QUE: a droga estava dentro da caixa misturada aos legumes; QUE esta caixa estava sendo transportada no meio de uma cesta básica; QUE: não chegou a questionar o preso destinatário dos objetos; QUE: quando acontecem estas coisas, o preso é chamado no parlatório para que fique ciente do que aconteceu no procedimento de sua visita. (...)”. destaquei.

Assim, resta pouco provável, ou melhor, impossível, que a ré desconhecesse o conteúdo entorpecente contido dentro da caixa que estava transportando para dentro do presídio, sendo inviável, assim, se reconhecer a excludente de erro de tipo, com a consequente absolvição.

Ademais, o alegado erro de tipo configura-se ‘como uma falsa percepção da realidade’ e somente excluirá o dolo quando estiver comprovado, extreme de dúvidas, que o agente ignorava a realidade.

Sobre o erro de tipo, Julio Fabbini Mirabete ensina:

“Como o dolo deve abranger a consciência e a vontade do agente a respeito dos elementos objetivos do tipo, fica ele excluído se desconhece ou se engana a respeito de um dos elementos de sua definição legal. É o que na doutrina se denomina erro de tipo, que exclui o dolo por não existir no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. Deu-se na lei a substituição do defeituoso conceito de erro de fato pela definição moderna de erro sobre elementos do tipo. É uma falsa representação da realidade e a ele se equipara a ignorância, ou seja, o total desconhecimento a respeito dessa realidade. Pode ele recair sobre elemento objetivo ou a respeito de elemento normativo da descrição legal. Também é erro sobre elemento do tipo aquele relativo a qualquer elemento da norma complementar no caso da lei penal em branco. Em qualquer caso, o agente não sabe que está realizando o tipo penal porque se enganou a respeito de um dos seus elementos, inclusive de circunstância elementar; não age, pois, dolosamente. (...).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 208)

Portanto, no caso em exame, apenas haveria erro de tipo se a ré Carla Elizandra realmente desconhecesse o fato de que havia droga escondida dentro da cesta de mantimentos. Todavia, não é o que foi comprovado nos autos.

Por outro lado, o depoimento do Agente Prisional é firme, sem apresentar contradições sobre detalhes da abordagem ou da ocorrência do crime. Por isso e porque não há razão para considerar indignas de confiança as palavras do agente público, esta deve ser tida por válida para respaldar a condenação, consoante se depreende do seguinte precedente, de minha relatoria:

“(...)

2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. (...)

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/02/2020, Publicado em 19/02/2020)

Assim, e como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça, em seu primoroso parecer:

“com fulcro no robusto acervo probatório reunido nos autos, conclui-se não apenas ter havido o crime de tráfico de drogas, como subsiste o nexo de causalidade entre o ilícito apontado e a conduta perpetrada pela ora apelante, havendo de se ressaltar o fato de não se poder admitir de nenhum indivíduo a alegação de desconhecimento da lei, e, por consequência, a escusa de responsabilidade pelos atos por si praticados (...).”

Forte em minhas considerações, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo, em sua integralidade, a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém,
14
de
outubro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022